Tribunal: CARF
Processo: 10314.002536/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.002536/2009-26
ACÓRDÃO
3301-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 19/04/2008, 07/06/2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de
carga tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002536/2009-26
2
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 12/05/2009, impondo ao
Recorrente 02 multas regulamentares no valor individual de R$ 5.000,00, apontando como
fundamentos o art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e artigo 6o da IN RFB no 800/2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10-12), os fatos que levam à
imposição das multas aduaneiras foram os seguintes:

(a) Em 04/06/2008, a empresa “Nunestar Comércio de Bijouterias Ltda.” promoveu
o
registro
da
DI
no
08/828854-1,
referente
ao
CE-Mercante
no
180805055907387 e BL no NBOITJ0803041. Houve o apontamento no Siscomex
Carga de erro de NCM faltante (NCM 7323 – Adição 008);
(b) Em 19/06/2008, a empresa “Someco Indústria e Comércio Importação e
Exportação Ltda.” promoveu o registro da DI no 08/0920377-9, referente ao CE-
Mercante no 150805114804567 e BL no SHKHKGBRSSZ25229. Houve o
apontamento no Siscomex Carga de erro de NCM faltante (NCM 4819 – Adição
006; NCM 8544 – Adição 004; NCM 8504 – Adição 005; NCM 8541 – Adição 006;
NCM 8532 – Adição 007) – divergência entre CE-Mercante e DI;
(c) Houve a intimação da Recorrente sobre os erros identificados pela Alfândega do
Porto Seco de Santo André/SP. Em resposta (fls. 58-60), a Recorrente disse que
apresentou as declarações dentro do prazo regulamentar de 48 horas, previsto
no artigo 22 da IN RFB no 800/2007;
(d) Por entender que a Recorrente não apresentou informação sobre a carga
transportada, foram impostas as multas aduaneiras.

Em 10/06/2009, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 84-91), tendo
aduzido as seguintes razões recursais (fls. 84-87):

(a) Os prazos previstos na IN RFB no 800/2007 não seriam aplicáveis até o final da
vigência da vacatio legis prevista em seu artigo 50, fixado para a data de
31/03/2009;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002536/2009-26
3
(b) A Recorrente cumpriu com todas as exigências legais, emitindo o conhecimento
de acordo com as instruções do exportador, não sendo possível, por isso, a
aplicação da multa que lhe foi atribuída;
(c) Não houve qualquer intenção de lesar o controle aduaneiro, pois a divergência
só foi apontada com a posterior DI transmitida pelo importador.

Em sessão de 11/10/2017, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
11-057.897 – fls. 120-125), pois se entendeu que as informações não foram prestadas na forma
exigida pela Receita Federal, atraindo a incidência do artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no
37/1966.
Em 14/11/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 136-143),
aduzindo razões recursais semelhantes àquelas já apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Não tendo sido apresentada questão preliminar, passa-se ao julgamento do mérito.

I – Mérito
I.1 – Impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, “e”,
do Decreto-lei no 37/1966 por simples incorreção de declaração
Alega a Recorrente que apresentou os Conhecimentos Eletrônicos – CE em
consonância com a legislação que lhe era aplicável, respeitando os prazos previstos na legislação
de regência.
Além disso, diz que o erro identificado pela Fiscalização não decorre de ato próprio,
mas de omissão cometida por terceiro, razões pelas quais não estaria configurada violação ao
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, não lhe sendo aplicável, portanto, a multa em
questão.
Por sua vez, a DRJ fixou entendimento de que a apresentação de CEs em
desconformidade com as normas editadas pela Receita Federal, mesmo que tempestivamente
apresentados, ensejam a aplicação dessa multa.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002536/2009-26
4
Para identificar se o simples fato de se entregar o CE com erro preenchimento seria
suficiente para ensejar a aplicação da penalidade, faz-se necessário ler o que realmente prevê o
texto legal, pois, conforme prevê o artigo 112 do CTN, a lei tributária que comine penalidades
deve ser interpretada de forma mais favorável ao acusado, o que afasta, evidentemente, a
possibilidade de a obtenção de conclusões mais extensivas e desfavoráveis ao contribuinte.
No caso em questão, a alínea “e” do artigo 107, inciso IV, do Decreto-lei no
37/1996, estabelece que a multa de R$ 5.000,00 deve ser aplicada quando o contribuinte “deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB”:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

No específico caso, não há qualquer questionamento em relação ao
descumprimento de prazo, restando-se saber, contudo, se a forma empregada pela Recorrente
seria suficiente para se considerar que os CEs que foram objeto de questionamento poderiam ser
considerados como “não informados”, consolidando-se, assim, a não prestação de informação
exigida pela norma sancionatória.
Ao se verificar o artigo 13, §1o, da IN RFB no 800, identifica-se que o CE será
considerado como “informado” quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de
carga tiverem sido registrados no sistema:

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pelo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e
pelo menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.311 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002536/2009-26
5
Na jurisprudência deste E. CARF, essa previsão trazida pela própria RFB já foi
utilizada para o afastamento da mesma multa aplicada à Recorrente, conforme exemplos abaixo:

CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
10314.005006/2009-30. Acórdão no 3402-008.544. Rel.: Cynthia Elena de Campos.
Pub.: 21/06/2021)
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10314.000790/2009-90. Acórdão no 3301-009.042. Rel.: Marco Antonio Marinho
Nunes. Pub.: 19/11/2020)

Ademais, é relevante destacar que não seria coerente adotar entendimento diverso
desse quando já há, neste E. CARF, a Súmula no 186, que fixou o entendimento de que não se
aplica a multa prevista no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1996, em caso de
alteração ou de retificação de declaração aduaneira, desde que a declaração original tenha sido
tempestivamente prestada.
Logo, por entender que o fato trazido não se adequa perfeitamente à norma
sancionatória utilizada para fundamentar a multa imposta, voto por conhecer do Recurso
Voluntário para dar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 156
DF CARF MF
Original